Tribunal: STF
Processo: HC 100215
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSTATAÇÃO 
   DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. PERÍCIA REALIZADA POR POLICIAIS 
   CIVIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA TÉCNICA. ARGUIÇÃO DE 
   NULIDADE REJEITADA. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DA 
   APELAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.  
1. A análise de 
   eventual inobservância da regra do § 1º do art. 159 do Código de 
   Processo Penal demandaria o revolvimento de matéria fática. O que 
   não se admite nesta verdadeira via de atalho em que a ação 
   constitucional de habeas corpus consiste. Noutras palavras, em 
   sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade do 
   auto de constatação e verificação de eficácia da arma de fogo e 
   demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário 
   da causa para a condenação do paciente. 
2. Na concreta situação 
   dos autos, a potencialidade lesiva da arma foi comprovada por 
   policiais civis. Policiais com habilitação técnica para o exame e 
   que, mediante disparos, constataram a ofensividade da arma. 
3. 
   No caso, todavia, as teses defensivas arguidas no recurso de 
   apelação não foram totalmente enfrentadas pelo Tribunal de 
   Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
4. Ordem concedida de 
   ofício, tão somente, para determinar que a Corte gaúcha, superada 
   a questão alusiva à perícia na arma de fogo, prossiga no 
   julgamento do apelo defensivo e enfrente a tese da extinção da 
   punibilidade.